Tribunal: TJES
Processo: 0000046-04.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-04.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000046-04.2023.8.08.0060

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE
DE ARMA DE FOGO. ART. 1
6
,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V
, DA LEI
N
º 10.826/03
.
ABSOLVIÇÃO.
PROVA MATERIAL E ORAL
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. A prova oral produzida em audiência está em consonância com a prova material coligida para o bojo dos autos, devendo ser afastada a tese absolutória.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. "
O
momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

4.
Recurso
im
provi
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000046-04.2023.8.08.0060

APELANTE: MATHEUS RISSI DE ABREU

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS RISSI DE ABREU

em face da Sentença, disponibilizada no
link
na certidão ID 7612165 (DOC 00000460420238080060.pdf), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua, por meio da qual condenou o apelante pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (ID 8778322), a defesa busca a absolvição por insuficiência probatória. Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões (ID 8778325) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 8848078) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Em síntese, extrai-se da denúncia que, no dia 28/12/2022, à Rua Seis, nº 113, Bairro Alto Niterói, Município de Atílio Viváqua, por volta das 20h, o apelante forneceu, gratuitamente, arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal, à adolescente Ana Beatryz Oliveira dos Santos, de 14 (quatorze anos de idade).

Consta dos autos que Policiais Militares se dirigiram à residência da Sra. Alessandra Adamastora Crisanto de Oliveira, sendo informado pela menor Ana Beatryz de que ela estaria guardando uma arma de fogo para o apelante, com quem se relacionava amorosamente. Após buscas, foi encontrado, embaixo da cama, dentro de uma meia, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, alma raiada, com número de série raspado, além de 04 (quatro munições ogival e 01 (uma) munição ponta oca, todas do calibre do revólver.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 10.826/03.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão e Laudo Pericial atestando que as armas de fogo e munições eram eficientes para a realização de tiros, bem como que o artefato bélico estava com a numeração raspada.

A Defesa afirma que não há provas suficientes da autoria.

Contudo, a prova oral colhida em audiência é suficiente para imputar a autoria ao recorrente.

O Policial Miliar Luan dos Sanos Casadinho, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), afirmou:

“
(...) Que estava presente no local; Que participou do caso, que a arma era do Matheus e estava na casa dessa namorada dele; Que fomos até o local e comunicamos a mãe dela a respeito da de
n
úncia, e ela assumiu que tinha uma arma de fogo debaixo do colchão dentro de uma meia; Que recolhemos a arma, e a arma foi testada e ela estava funcionando perfeitamente, que tinha munições; Que ele estava se relacionando com ela e como ela era menor, e ele sabia que a gente faz o patrulhamento rotineiramente e ele poderia perder a arma pra gente, e ele achou deixando a arma com ela achou que não encontraríamos; Que em primeiro momento ela ficou receosa por saber quem ele era, por ser gerente do tráfico de drogas no Alto Niterói, e depois de conversar com ela, e que não teria risco, e ela confessou.”

No mesmo sentido, o Policial Militar Humberto Teixeira Gomes, relatou:

“
(...) Que a motivação para ir a casa dela, foi uma briga no bairro, por conta do relacionamento dela com Matheus, que mulheres brigaram por conta do Matheus; Que recebemos denúncia de que Matheus chegou lá armado, e que a menina estava guardando material dele na casa, arma e droga, eram den
ú
ncias nesse sentido; Que foram até o local, que esclarecemos que sabemos do relacionamento dela e do Matheus e que tinha den
ú
ncias sobre a arma, e ela ficou nervosa e começou a chorar e logo confessou o armamento debaixo do colchão no quarto, confessaram que a arma era do Matheus, tentaram ligar para ele, para ir ao local confessar que a arma era dele, porém foi uma tentativa frustrada, e ele não compareceu no local; Que a arma estava embaixo do colchão enrolada em uma meia, e tinha munição, que o colchão estava no chão; Que as duas sabiam do ilícito dentro da casa; Que ela disse que era para ela guardar a arma e que ele ia buscar depois.
”

Relembro que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ainda, em interrogatório (mídia anexa), o próprio apelante confessa a prática do delito. Vejamos:

“
(...) Que o armamento é meu; Que deixou lá para guardar mesmo, porque não tinha lugar para guardar; Que a arma pegou em dívida; Que eu mesmo escondi a arma no colchão; Que elas sabiam que eu tinha guardado a arma.
”

Desta forma, observo que a prova oral produzia em audiência está em consonância com a prova material colhida para o bojo dos autos, motivo pelo qual afasto a tese absolutória.

Por fim, no que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, rememoro que "
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)